Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707498-64.2019.8.07.0004 RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA ALVES RECORRIDO: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, FABIANA PERILLO DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGADA FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA AUTÊNTICA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RECORRIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado contra a comerciante do veículo e a tabeliã que reconheceu a firma no documento de negociação, além de ter condenado o autor em multa por litigância de má-fé, no equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, diante da alteração da verdade dos fatos. 2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do autor se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado no que tange ao cabimento da indenização por dano extrapatrimonial pleiteado. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. Se a perícia grafotécnica em documento relacionado ao contrato supostamente fraudado já se mostrava suficiente para o desate da controvérsia, o indeferimento da oitiva da testemunha indicada pela parte autora para comprovação dos fatos expostos na inicial não implica malferimento à ampla defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. 4. A perícia realizada na origem teve o condão de constatar a autenticidade da assinatura em documento inerente à compra e venda que o autor, ora recorrente, alega não ter celebrado. Segundo a perita, a análise entre a assinatura aposta no escrito impugnado e o material gráfico fornecido revelou diversas características de gênese gráficas convergentes, concluindo pela autenticidade da assinatura do autor no documento questionado. 5. Reconhecida, por prova pericial, a autenticidade da assinatura, inexiste falha na prestação dos serviços por parte da comerciante, ora recorrida, porquanto cabalmente demonstrado que o consumidor participou do negócio jurídico. De igual modo, não se constatam irregularidades na conduta da tabeliã recorrida, posto que promoveu o reconhecimento de firma que foi, de fato, aposta pelo autor/recorrente. Logo, ausente o ato ilícito, revela-se incabível acolher a pretensão de reparação por danos morais. 6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte altera a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação e aferição de que o litigante, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, ou se omite em dizer a verdade, revestindo-se de alegações desleais imbuídas da intenção de prejudicar ou corromper o desiderato do processo, conforme exegese do art. 80 do CPC. 7. Na hipótese, a prova produzida aponta que houve intenção deliberada em alterar a verdade dos fatos, porquanto o autor, ao longo de todo o feito, afirmou de modo peremptório que não assinou nenhum documento relativo à negociação do veículo. No entanto, a perícia grafotécnica concluiu pela autenticidade de sua assinatura na condição de cliente da operação envolvendo o automóvel, extrapolando os limites do direito de ação. Assim, reconhece-se a sua responsabilidade pela litigância de má-fé. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 369 e 489, inciso II e § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da prova oral por ele requerida; b) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, expondo o descabimento da fixação da multa por litigância de má-fé. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 80, 81, 369 e 489, inciso II e § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005